Tribunal: TJPA
Processo: 0803834-23.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803834-23.2021.8.14.0051

APELANTE/APELADO: GILVANDERSON DE SOUSA CALDEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS NEGATIVAMENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - A palavra da vítima, por si só, em crimes como os de natureza doméstica, recebe maior relevância para a formação do convencimento do julgador.
In casu
, a ofendida apresentou versão perante o juízo diferente da exposta diante da autoridade policial, trazendo para si a responsabilidade quanto ao início das agressões e amenizando as sofridas. Não conseguiu ela, contudo, manter-se coerente, nesse novo relato, às demais provas presentes nos autos: laudos periciais e testemunho do policial que efetuou a prisão em flagrante do então apelante. A isso estão, totalmente, consentâneos seus dizeres na recentidade dos fatos.

02 - Revelou-se, em verdade, um contexto de dependência emocional e/ou financeira que tanto afetam a igualdade substantiva para mulheres que sofrem violência doméstica. Respeitado está, pois, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

03 - A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

04 – Na hipótese, tudo está de acordo com a jurisprudência pátria.

05 – Conhecimento e improvimento recursais, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gilvanderson de Sousa Caldeira, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Na denúncia (Num. 8265718 - Pág. 1 a 3), há,
ipsis litteris
:

Consta nos autos do inquérito policial em epígrafe que, na madrugada do dia 26/04/2021, por volta das 04h50, em sua própria residência, nesta cidade, o denunciado GILVANDERSON DE SOUSA CALDEIRA, com animus laedendi, visivelmente embriagado, desferiu vários socos na cabeça de sua companheira/vítima ANA CAROLINE DE SOUSA CASTRO, e, ainda, utilizando uma faca aplicou-lhe um corte no braço e na nádega, na sequência, sufocou a ofendida utilizando um lençol, negando a ela a chance de pedir socorro, causando-lhe lesões corporais no mínimo de natureza leve.

Assim, exsurge dos autos que, a vítima e o denunciado conviviam em união estável por cerca de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, não advindo filhos dessa relação, mas que o acusado desde sempre mostrou ser uma pessoa agressiva.

Assim, na madrugada do dia acima citado, o casal confraternizava com um par de amigos em um bar/lanchonete e, em certo momento, o denunciado demonstrou ciúmes pelo entrosamento da ofendida com a amiga, deixando-a constrangida e irritada, fazendo com que ela fosse embora para casa e deixasse o companheiro no local.

Logo após, o acusado chegou na residência embriagado e viu que a varoa havia depositado seus pertences fora de casa, arrombou a porta da cozinha, irritado, e partiu em direção a ofendida, desferindo socos em sua cabeça, a fim de não deixar vestígios da agressão. Por seu turno, a vítima conseguiu desvencilhar-se dele e apanhou uma faca na cozinha para se defender, contudo, seu algoz tomou o utensílio de suas mãos e lesionou seu braço esquerdo e suas nádegas, deixando cortes aparentes.

Não satisfeito, o acusado ainda sufocou a ofendida com um lençol, colocando-o em seu rosto, com o fito de impedir-lhe de gritar por ajuda, demonstrando com clareza sua intenção nociva. Na sequência, ele arrependeu-se, pediu desculpas a companheira e foi dormir, momento em que ela acionou a Polícia Militar, que constataram as agressões relatadas e o prenderam em flagrante delito.

Interrogado (fl. 15), o denunciado se manteve silente.

Houve o recebimento correlato (Num. 8265722 - Pág. 1 a 3).

Em resposta escrita, a defesa do apelante arguiu pela sua absolvição sumária, por não subsistir elementos comprobatórios de sua ação delitiva, nos moldes do artigo 397 do Código de Processo Penal

(Num. 8265724 - Pág. 1 a 5)
.

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e uma testemunha, interrogou-se o apelante e se apresentaram alegações finais (Num. 8265744 - Pág. 1 a 2).

Na mesma ocasião, a juíza
a quo
sentenciou como
procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando, pela prática do artigo 129, §9º, do Código Penal c/c art. 1º e s.s., da Lei nº 11.340-2006, o apelante
à sanção de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, sendo
aplicada a suspensão condicional da pena (Num. 8265744 - Pág. 2 a 12).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 8265825 - Pág. 1 a 6):

a) O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação;

b) A absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, VII, do

Código de Processo Penal;

c) Subsidiariamente, que seja reexaminada a dosimetria da pena, redimensionando a pena-base ao mínimo legal, vez que as condições pessoais do apelante são favoráveis ou neutras, não havendo, nenhum fator que justifique sua valorização negativa.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença

(Num. 8265828 - Pág. 1 a 7).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 8712598 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 10216555 - Pág. 4 a 13):

Em juízo, a ofendida narrou que era companheira do acusado na época dos fatos, assim como atualmente. Viviam juntos há mais de um ano e não tiveram filhos, mas ela tem um filho exclusivo de 6 anos que mora consigo, mas não estava presente no momento da agressão. O acusado já havia lhe agredido antes uma vez, mas não registrou ocorrência policial. Isso ocorreu há cerca de um ano. No dia dos fatos, estavam “bebidos” e brigaram por ciúmes, tendo acontecido a agressão por um momento de raiva. Foi a depoente quem iniciou a agressão, dando socos e mordida. Ela quem puxou a faca para ele. Ele não fez exame de corpo de delito. Lido seu exame de delito, informou que de fato Gilvanderson lhe mordeu, pois ele revidou a mordida que ela deu nele. A depoente quem pegou a faca e ele lhe tomou, momento em que ele a lesionou sem querer no braço e a lesão nas nádegas se deu apenas com “um risco”, quando ela correu para o quarto e ambos se bateram na cama. Mas ela afirma que os cortes com faca foram acidente e que na delegacia deu outra versão por motivo de raiva. Ana Caroline d não havia levado socos e sim tapas e diz ter batido a cabeça na parede ao escorregar. Pois, estava muito alterada. Ligou para a polícia, mas não conseguiu falar, acredita que foram os vizinhos que conseguiram acionar a PM. Instada a explicar a dinâmica dos fatos, disse ela deu um soco contra o rosto do companheiro, e este revidou com socos, mas depois disse que foram tapas e, após, se corrigiu novamente e disse que foi apenas um tapa. Mostradas as fotos de seu rosto lesionado, anexas ao laudo pericial, disse que, então, lembrou como seu rosto ficou, porém repetiu que foi só um tapa e que sua nuca ficou machucada porque ela bateu por acidente com a cabeça na parede.

A testemunha policial narrou que foi a primeira vez que atendeu ocorrência sobre o casal. Segundo o Niop, foi a própria vítima quem acionou a polícia. A vítima informou que o companheiro estava embriagado e tinha a agredido com vários murros na cabeça. Chegando no local, viram a porta arrombada e o rosto da vítima muito lesionado, bem como corte no braço e na nádega. Ela estava com roupas intimas. Ela confirmou que o companheiro tinha sido o autor das agressões e explicou os motivos só na delegacia. O acusado estava embriagado e exaltado, não conversou com ele. Não viu nenhuma lesão no corpo dele. Não lembra se ele disse algo sobre ter sido agredido pela vítima. Ela também tinha odor de algo. Ele estava dormindo, com a faca perto dele, e se exaltou quando foi abordado. Ele estava de bermuda, sem camisa e não viu lesão nenhuma nele. As lesões na vítima eram no rosto, braço e nádegas. Demoraram cerca de 3 a 5 minutos desde o momento em que foram acionados pelo Niop. Confirma que o acusado estava dormindo quando a guarnição chegou, e vítima estava de calcinha e sutiã. Confirma que viu a porta da casa arrombada e que a ofendia disse que os objetos dele tinham sido colocados por ela fora da casa e quando ele chegou arrombou a porta.

O acusado, por sua vez, permaneceu em silêncio.

Pois bem. Encerrada a instrução processual, verifico a procedência da peça acusatória.

A materialidade do crime de lesão corporal, sob análise, restou sobejamente comprovada diante do laudo pericial à fl. 12 dos autos, o qual descreve que a ofendida apresentava: “... 1) Escoriação irregular em região occipital; 2) Edema traumático em região nasal e labial; 3) Ferida contusa irregular em face interna dos lábios superior e inferior; 4) Equimoses avermelhadas em forma de arcos, localizadas em 1/3 médioposterior do antebraço esquerdo, caracteristica de mordedura; 5) Ferida incisa linear, suturada, localizada em região anterior do punho direito, medindo 2,0cm; 4) Ferida incisa superficial aberta, localizada em região glútea direita, medindo 7,0cm”, produzidas por “ação contundente”, além das fotografias às fls. 14/16 e depoimentos colhidos nos autos.

Noutra mão, a autoria delitiva igualmente resta evidenciada nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima na fase policial, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança e de forma compatível com todas as lesões identificadas no exame de corpo de delito, instruído com fotos das diversas lesões no rosto, nuca, braços e nádegas, bem como pela testemunha policial.

Isto porque, em situações tais quais a apresentada nos autos, é perfeitamente possível valer-se da prova colhida na fase inquisitorial, vez que confirmada pelo contexto probatório produzido em juízo, conforme previsto no art. 155, do CPP.

Nesse sentido a jurisprudência recentísisima do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Dessa forma, mesmo quando a vítima não presta depoimento em juízo, seja por medo ou para tentar proteger o parceiro de uma condenação, a sua palavra na fase policial, quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos na fase processual, são suficientes para embasar o decreto condenatório, ao passo que, no caso dos autos, a vítima relatou claramente perante a autoridade policial a dinâmica dos fatos e agressividade exclusivamente manifestada pelo acusado.

E sobre o ciclo da violência, destaco trecho de julgado do STJ acima mencionado:

(...)

Nesse ponto, mister ressaltar que restou evidente a este juízo que a vítima tentou minimizar a conduta agressiva do réu, voltando a culpa para si, mesmo contra as provas periciais e depoimentos policiais, o que é muito comum em contexto de violência doméstica.

Por outro lado, não assiste razão à tese defensiva de necessidade de absolvição em face da ocorrência de agressões recíprocas, pois, em que pese o argumento, as declarações prestadas pela vítima na fase policial encontram perfeita sintonia com prova pericial e testemunhal, colhidas durante a investigação policial e a instrução criminal, o que demonstra um conjunto probatório capaz de condu zir à conclusão pela materialidade do delito e autoria do acusado na prática do crime de lesão corporal, inclusive em face da total ausência de comprovação de agressão em sentido contrário, descoberta por qualquer excludente, mormente porque o exame de corpo de delito do acusado revelou que o mesmo se encontrava sem qualquer lesão corporal, diferentemente do que correu com o corpo da vítima, como fartamente já relatado. Tal fato também foi corroborado pelo policial militar condutor de sua prisão, o qual afirmou que viu o acusado de bermuda e sem camisa e não visualizou qualquer lesão aparente.

Sobre o tema, os tribunais têm decidido no seguinte sentido, inclusive em caso de reconciliação do casal, senão vejamos:

(...)

Destaco que o ânimo alterado pela discussão do casal, conforme alegado pela vítima para explicar parcialmente seus atos, não justifica a conduta delitiva do réu e nem lhe subtrai o dolo específico, vez que é sabido que em relações de afeto é natural e frequente a ocorrência de desentendimentos e situações que atingem a estabilidade emocional dos envolvidos e tal fato não franqueia a prática de delitos de qualquer natureza.

Não se pode esquecer, ainda, que nesta espécie de crime, praticado normalmente no sigilo da residência, sem acesso a terceiros, o depoimento da vítima é de especial valor para apuração dos fatos, e quando em sintonia com as demais provas coletadas nos autos se mostra eficiente a embasar um decreto condenatório, mormente diante de depoimento contraditório e frágil do réu, como tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado, dentre outros.

Ademais, a instrução processual ocorreu de acordo com o direito constitucional do contraditório e ampla defesa do acusado, enquanto que não há causa que justifique a conduta típica do acusado ou que exima a sua culpabilidade.

Assim, diante do relato policial da vítima, corroborado pelo depoimento policial produzido em juízo, bem como exames de corpo de delito da ofendida e do réu (este negativo) e fotos da vítima lesionada, verifico a procedência da peça acusatória, visto que ficaram cabalmente comprovadas a autoria e materialidade do delito de lesão corporal, com a incidência da Lei Maria da Penha, imputado ao réu, impondo-se a sua condenação.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise das suficientes e válidas provas coletadas nas fases extra e judicial, correlacionando-a com jurisprudência pátria.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

A palavra da vítima, por si só, em crimes como os de natureza doméstica, recebe maior relevância para a formação do convencimento do julgador.

In casu
, a ofendida apresentou versão perante o juízo diferente da exposta diante da autoridade policial, trazendo para si a responsabilidade quanto ao início das agressões e amenizando as sofridas. Não conseguiu ela, contudo, manter-se coerente, nesse novo relato, às demais provas presentes nos autos: laudos periciais (Num. 8265735 - Pág. 1 a 5 e Num. 8265742 - Pág. 1 a 2) e testemunho do policial que efetuou a prisão em flagrante do então apelante. A isso estão, totalmente, consentâneos seus dizeres na recentidade dos fatos (Num. 8265649 - Pág. 11 a 12).

Revelou-se, em verdade, um contexto de dependência emocional e/ou financeira que tanto afetam a igualdade substantiva para mulheres que sofrem violência doméstica.

Respeitado está, pois, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, desse modo, pela improcedência da alegação recursal pertinente à absolvição do apelante.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Do ato ora impugnado extraio (Num. 8265744 - Pág. 11 a 12):

Passo à fixação da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que praticou a violência contra a companheira de forma fria, deformando seu rosto e ainda desferido golpes de faca, após arrombar a porta da casa, a qual a ofendida havia trancado para se defender, revelando seu alto desrespeito pela vítima e pelas leis. O acusado não registra

antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão por que deixo de valorá-las. O motivo do crime milita contra o réu, ante os

ciúmes e a insatisfação com o fato de a vítima ter retirado seus objetos pessoais da casa e se trancado para se proteger dele. As circunstâncias são desfavoráveis, ante o estado de embriaguez voluntária. As consequências estão relatadas nos autos, sem fator extra penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 1 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, fixada definitivamente neste patamar em face da inexistência de outra circunstância a analisar.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os seguintes: culpabilidade do agente, motivos e circunstâncias do delito.

Contrariamente ao que alega o apelante, não identifico equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisem ser sanados,
data maxima venia
. Tudo está de acordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é elevada: deram-se as agressões com violência acentuada, no extrapolar de arrombamento de porta do local em que a vítima se encontrava e de uso a mais de instrumentos para cortá-la e sufocá-la
.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, permitem a valoração negativa já que, como bem apontou a magistrada
a quo
, os ciúmes ensejam à maior repulsa à estrutura de dominação de gênero.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, pois o estado de embriaguez do agente criminoso, de fato, desborda do tipo penal.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. NEGATIVAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVO E EXASPERAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher" (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento no sentido de que "o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constituindo, pois, motivação idônea (AgRg no AREsp 1441372, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

2. Na hipótese, a valoração negativa do vetor atinente às circunstâncias do delito está suficientemente fundamentada, tendo sido declinado elemento que emprestou à conduta do Paciente especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal, qual seja, a prática do delito em estado de embriaguez. Precedente.

3. O quantum de aumento a ser aplicado em decorrência do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via do habeas corpus. Assim, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta Corte Superior.

4. O legislador não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. No caso, verifica-se que o quantum de aumento revela-se proporcional e amplamente fundamentado, considerando que a pena abstratamente prevista para o tipo de delito em análise é de 3 (três) meses a 3 (três) anos de reclusão.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 530.633/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (03 meses a 03 anos de detenção, porque remanescentes 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, mantenho a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, até mesmo para não incorrer em
reformatio in pejus
– já que, ausentes circunstâncias legais e causas de diminuição e de aumento da reprimenda, convolo-a em definitiva.

É válido mencionar, por fim, o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Preservo, destarte, a sentença recorrida, inclusive nos seus demais termos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 11/07/2023